Tribunal: TJES
Processo: 5001243-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001243-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
5001243-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP.

Na
ação revisional de contrato
pretende o demandante obter
a redução dos percentuais de cobrança relativa ao fornecimento de energia elétrica, no período que compreende março até agosto de 2020, além da abstenção no corte da energia elétrica, por inadimplemento das faturas anteriores.

Deferida a medida de redução da cobrança pelo juízo primevo, tece argumentações o recorrente em relação à
Resolução ANEEL 878/2020 e sobre o
impacto no seu fluxo financeiro e econômico, bem como sobre a insegurança jurídica gerada na preservação dos contratos firmados.

Recurso recebido no efeito devolutivo, interposto agravo interno não houve recolhimento de preparo, apesar de intimada a parte para efetuá-lo.

Sem contrarrazões, passa-se à análise do mérito recursal.

É o relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 0 de novembro de 2020.

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
5001243-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP
,

nos autos da ação revisional de contrato, onde se pretende a redução dos percentuais de cobrança relativa ao fornecimento de energia elétrica, no período que compreende março até agosto de 2020, além da abstenção no corte da energia elétrica, por inadimplemento das faturas anteriores.

A demanda se fundamenta, em suma, na impossibilidade de desenvolvimento da atividade econômica, diante da quarentena estabelecida e decorrente da pandemia, o que lhes ocasionou a queda abrupta do faturamento das empresas, ora agravadas.

O recorrente
argumenta
que, apesar do que prevê a
Resolução ANEEL 878/2020,

a medida deferida aos agravados revela obtenção de benefício indevido,
pois
não se caracterizam como usuários de serviço residencial ou prestadores de serviços essenciais.

Além disso, a
rgumenta
que o aumento expressivo da inadimplência tem afetado drasticamente seu caixa, o que lhe causa impacto no fluxo financeiro, econômico e insegurança jurídica na preservação dos contratos firmados, requerendo, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo e apesar de apresentado o agravo interno, não houve recolhimento das custas referentes.

Instado a comprovar a regularização, pela comprovação do preparo ou, para que houvesse recolhimento na forma do §4º do artigo 1.007 do CPC, quedou-se silente, motivo pelo qual aplica-se a
deserção ao recurso de agravo interno
.

Adentrando mérito do recurso
,
as agravadas tem contratação de consumo de energia elétrica com o agravante na modalidade “por demanda contratada”, é dizer, independente do consumo total ou parcial, devem pagar pela energia elétrica posta à sua disposição.

Nesse passo, f
undamenta-se o recorrente no entendimento
da ANEEL sobre serem as empresas
a
gravadas classificadas no Grupo A (Média/Alta Tensão)
1
.

Isso reflete, conforme argumenta, na impossibilidade de que lhes seja
confer
ida,
de forma automática, o benefício previsto na Resolução ANEEL 878/2020
2
,
rememorando, os beneficiados com a vedação à
suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras,
durante a pandemia ocasionada pela Covid-19
.

Muito bem.

Conforme entendimento inicial,
delimitei por
medida proporcional a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
,

o que permitiria viabilizar
a estabilização da situação narrada, pois no caso, as agravadas desenvolvem atividade ligada ao entretenimento e que fora proibida de funcionar, permanecendo, até meados de setembro, inclusive, sequer sem
a
previsão de retorno.

Apesar disso
, independentemente da utilização do serviço, a contraprestação
era
devida no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, não se mostra
ndo
razoável, diante da situação
pandêmica e
econômica mundial enfrentada por todos os setores, e especificamente no caso, a ser custeado
por desenvolvedores de
atividade
totalmente
impedida de regular funcionamento.

O
assunto tem sido debatido pelos Tribunais pátrios, com as devidas particularidades, havendo sinalização, inclusive, da mitigação dos contratos, para que haja efetivo equilíbrio e adimplemento, diante do enfrentamento da pandemia, permitindo-se, portanto, que haja aquisição e pagamento do volume de energia elétrica efetivamente consumido pelas empresas contratantes.
3

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento asseverando que
“
o princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas.”
(REsp 1201672/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Deste modo, é cabível a readequação do contrato a permitir que o
s
agravado
s
somente pague
m
pela energia que efetivamente consumir
am non período
, isentando-o
s
do excedente originári
o
da energia contratada.

Em conclusão,
conheço
do agravo de instrumento
e desprovejo-
o
, mantendo a decisão combatida.

Não conheço do agravo interno, pois
ocorrida
sua deserção
.

Desembargador Relator

1

Processo ANEEL: 48500.001841/2020-81 - Assunto: Faturamento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus (Covid-19) – Regulação dos Serviços de Distribuição de Energia Elétrica.

2
Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19).

3
TJGO : processo n. 5183564.14.2020.8.09.0051 e TJPE 01152979.2020.8.17.2810.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
5001243-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
REVISIONAL DE CONTRATO. CONSUMOENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE ENTRETENIMENTO.

MITIGAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo interno não conhecido, pois deserto. Intimação para comprovação de recolhimento das custas referentes ou na forma do §4º, artigo 1.007 CPC/2015. Parte silente.

2. A
mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
permite que se
viabiliz
e

a estabilização da situação
econômica enfrentada mundialmente e ocasionada pela pandemia da Covid-19.

3
. Desenvolvimento de atividade ligada ao entretenimento, proibida de funcionar pelo Governo do Estado até meados de setembro, revelando a necessidade de adequação do contrato estabelecido por demanda com seu reequilíbrio através do pagamento da energia elétrica efetivamente consumida no período compreendido entre março a agosto de 2020.

4
. Decisão combatida mantida por ser medida proporcional e razoável à situação enfrentada com vista a equillibrar a relação contratual estabelecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
desprover

o
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.